Tribunal: STF
Processo: ADI 1205
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-15
Data de publicação: 1995-02-15

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade.
Medida cautelar. Medida Provisória nº 878, de 30.01.1995, que revogou
as Medidas Provisórias nºs 815, de 05.01.1995, 823, de 06.01.1995, e
868, de 27.01.1995, antes do decurso do prazo de trina dias, enquanto
submetidas ao Congresso Nacional, reeditando-se, entretanto, o texto da
anterior. 2. Alegações de ofensa ao princípio da separação do Poderes e
de abuso na edição de Medidas Provisórias. 3. As medidas Provisórias.
3. As medidas Provisórias e o sistema da Constituição de 1988.
Orientação adotada pelo STF.
4. O Presidente da República pode expedir medida provisória revogando
outra medida provisória, ainda em curso no Congresso Nacional. A medida
provisória revogada fica, entretanto, com sua eficácia suspensa, até
que, haja pronunciamento do Poder Legislativo sobre a medida provisória
ab-rogante. Se for acolhida pelo Congresso Nacional a medida provisória
ab-rogante, e transformada em lei, a revogação da medida anterior
torna-se definitiva;se for, porém, rejeitada, retomam seu curso os
efeitos da medida provisória ab-rogada, que há de ser apreciada, pelo
Congresso Nacional, no prazo restante à sua vigência. 5. Hipótese em
que não se justifica a medida cautelar pleiteada, visando suspender os
efeitos da medida provisória ab-rogante.